Tribunal: TJDFT
Processo: 0744745-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO ATÉ CONCLUSÃO PARA SENTENÇA. ACORDO FIRMADO SEM ANUÊNCIA DA ADVOGADA CONSTITUÍDA. PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA (ILEGÍTIMO). SENTENÇA MANTIDA.
1. Conquanto a apelante/cliente não esteja obrigada a acolher a posição da patrona constituída, nomeando outra advogada apenas para assinar o acordo proposto pela contraparte, tal posicionamento não exclui o direito de a advogada anterior receber seus honorários, nos lindes definidos no Código de ética da OAB (art. 24, §§4o e 5o).
2. “In casu”, considerando que a advogada apelada laborou por 4 (quatro) anos no feito - até a conclusão para sentença – e, ainda, sendo direito da patrona de não se submeter a acordo extrajudicial (art. 4o, parágrafo único, do Código de ética da OAB) como condição para recebimento de seus honorários contratuais, não há falar em isenção da apelante ao pagamento dos honorários contratuais. Precedentes.
3. Acertada, portanto, a conclusão do magistrado singular, porque proporcional e adequado ao caso o pagamento do quantum fixado contratualmente para a hipótese de acordo extrajudicial antes da sentença, prestigiando a autonomia da vontade na realização dos negócios jurídicos, especialmente porque a causídica laborou até a conclusão para sentença, conforme marco máximo previsto contratualmente para a realização do acordo com os custos ali associados.
4. Recurso conhecido e não provido.